Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028452-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (GALERA MARI) PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU (BRADESCO) PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO INTERNO
–

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
SUSPENSÃO DA
MULTA PREVISTA
NO ARTIGO 1.021, §4°, DO CPC
–

EXAURIMENTO
DE INSTÂ
NCIA RECURSAL
ORDINÁRIA
– RESP
.
119.818-8/RJ
(
TEMA 434 DO STJ
)
–

JULGAMENTO MONOCRÁTICO
– VIABILIDADE
–

ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO

AGRAVO INTERNO DO RÉU
–
JULGAMENTO JÁ OCORRIDO –
AUSÊNCIA
DE INTERESSE
–
RECURSO D
O
AU
TOR
PARCIALMENTE
PROVIDO E DO RÉU
PREJUDICADO
.

“
O Agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância re
cursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível
ou infundado
(...)” (Tema 434 do STJ).

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Com o julgamento do Agravo Interno
do réu
,
ficam
prejudicado
s

os Embargos de Declaração, por
ausência
de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos a
o
acórdão que negou provimento ao Agravo Interno

do
autor
(Galera Mari e Advogados Associados)
.

Ambas as partes alegam que
o

Agravo Interno
com
ID. 184332183
, interposto pelo réu, não foi analisado
.

O autor acrescenta que é inaplicável a

“
multa do artigo 1.021, §4o do CPC quando o Agravo Interno for manejado com o objetivo de exaurir instância para acesso às cortes superiores – Tema 434
”,
e que houve
“
omissão quanto à fundamentação da (
im
)
possibilidade de julgamento monocrático previsto no artigo 932 do CPC na hipótese
”.

Contrarraz
ões
do autor no ID.195360685 e do réu no ID. 195691684.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega a
“inaplicabilidade da multa do artigo 1.021, §4o do CPC quando o Agravo Interno for manejado com o objetivo de exaurir instância para acesso às cortes superiores – Tema 434”.

No

REsp 1.195.108/RJ (Tema 434
do STJ
)
ficou estabelecido que “
O Agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado
(...)”

Por es
s
a razão, é
admitida
a suspensão da multa de
2% sobre o valor atualizado da causa
,

imposta para o autor no a
córdão
com
ID.
185819668.

A respeito da

“omissão quanto à fundamentação da (
im
)possibilidade de julgamento monocrático previsto no artigo 932 do CPC na hipótese”
, apontada
também pelo autor,
o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que“
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

A
Ação
de Arbitramento de Honorários
,
julgada parcialmente procedente
para determinar ao réu o pagamento de R$40.000,00,
refere-se à atuação
do autor
nos
processos n.
7001585-81.2016.8.22.0013
,
em
tramitação na comarca de Cerejeiras -
RO; 0000147-52.2016.8.11.0044
, que tramitou na comarca de Paranatinga –
MT
;
e 0000148-37.2016.8.11.0044
,
em andamento na 2a Vara Cível de Paranatinga
–
MT
.

Os §§2°, 8° e 20
, do
artigo 85, do
CPC,
enunciam, respectivamente, o seguinte:

“
§
2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o
juíz
fixará o valor dos honorários por
preciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.

[...]

§20
O disposto nos §§ 2o (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID. 176046808, págs. 17 a 21:

a)

Processo n. 7001585-81.2016.8.22.0013:

“
O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de W S CONSTRUÇÕES LTDA ME e SELMA CARLOS DE LIMA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 208.405,72 (duzentos e oito mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos). A ação foi ajuizada em 14/07/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Em cumprimento ao mandado expedido nos autos, o oficial de justiça realizou a citação da devedora WS Construções Ltda no endereço indicado na petição inicial, mas deixou de citar a devedora Selma Carlos de Lima. Na oportunidade, o oficial de justiça procedeu, ainda, com arresto de bem imóvel de propriedade da executada. Em seguida, o apelante requereu a citação por edital da devedora Selma Carlos de Lima, em razão do arresto levado a efeito, conforme regramento do art. 830 e parágrafos do CPC, de modo que caso decorresse o prazo para pagamento da dívida o arresto fosse convertido em penhora. Após, por constatar que o imóvel se encontrava hipotecado em favor do
Sicob
, o apelante desistiu do arresto e requereu fosse realizada tentativa de penhora online via BACENJUD. Em seguida, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas para realização do ato. Sem êxito na pesquisa por ativos via BANCENJUD, e para garantir integralmente a presente ação, o apelante se manifestou requerendo a pesquisa via RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda e bens dos executados. Após, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas para realização do ato. Ante o retorno infrutífero das referidas pesquisas, e constatando que até o momento apenas a WS Construções havia sido citada, requereu fosse deferida a citação por edital da executada Selma Carlos de Lima. No entanto, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de dar sequência ao diligente trabalho até então realizado
”.

b)

Processo n. 0000147-52.2016.8.11.0044:

“
O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOÃO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA-ME e JOÃO CARLOS DE LIMA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 160.160,26 (cento e sessenta mil, cento e sessenta reais e vinte e seis centavos). A ação foi ajuizada em 18/01/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante requereu fosse expedida certidão de ajuizamento de execução, para fins de averbação de restrição judicial em imóvel do patrimônio dos executados. O apelante juntou nos autos o comprovante de pagamento de diligência do oficial de justiça, a fim de dar prosseguimento no feito. Tendo sido os executados devidamente citados e tendo decorrido o prazo para pagamento
divida
o apelante se manifestou nos autos requerendo a pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados via BACENJUD. Sem êxito na pesquisa via BACENJUD, o apelante requereu fosse feita consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópias da declaração de renda e bens em nome dos executados. Com o seu pedido indeferido, o apelante se manifestou informando que vinha diligenciando junto aos Cartórios em buscas por bens livres e passíveis de serem penhorados em nome dos executados. Na mesma oportunidade, requereu fosse determinada a apreensão da CNH, do passaporte do executado, bem como bloqueado todos os cartões de crédito em seu nome. Tendo seu pedido indeferido novamente, o apelante requereu para que fosse realizada pesquisa via INFOJUD a fim de averiguar a existência de ativos em nome dos executados. Tendo seu pedido indeferido pelo juízo, o apelante apresentou
nos autos imóvel
localizado em nome do executado, requerendo fosse expedida a certidão de ajuizamento da execução, juntando assim as custas referente a expedição do documento. Ante a inercia dos executados o apelante requereu fosse expedido o mandado de penhora e avaliação da fração de 50% do imóvel localizado em nome dos devedores. O apelante então se manifestou nos autos, informando que providenciou a averbação da penhora junto ao imóvel localizado e requereu fosse determinada a avaliação do mesmo. No entanto, a parte apelante não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito
”.

c)

Processo n. 0000148-37.2016.8.11.0044:

“
Igualmente, o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de RODRIGO JUAN FLAVIANO VIEIRA & CIA LTDA e RODRIGO JUAN FLAVIANO VIERIA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 168.619,38 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e oito centavos). A ação foi ajuizada em 18/01/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada do comprovante de pagamento de diligência do Oficial de Justiça. No entanto, mesmo decorridos alguns anos, o oficial de justiça nunca se dignou em cumprir o mandado expedido pelo juízo. As diversas decisões e documentos constantes dos autos revelam que, à época, a Comarca de Paranatinga-MT enfrentava sérios problemas com a atuação dos oficiais de justiça, de modo que, por ineficiência da atividade jurisdicional naquela Comarca, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos sem que o mandado fosse cumprido, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual.
Dessa forma
, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020;
segundo, o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término
da
Ação
, seria desproporcional ao
seu
desfecho.

À vista desses critérios, os R$40.000,00 arbitrados na Apelação estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico
desta
Câmara.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é
medida
que se impõe
”
. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041,
Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
julgamento
em 27
-9-
2023, DJE
de
27
-9-
2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (
julgamento em
20-09-2023, DJE
de 25-
9-2023)
.

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
julgamento e
m 13-
9-2023, DJE
de 18-
9-2023)
.

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
julgamento em 13-
9-2023, DJE
de 18-
9-2023)
.

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
julgamento em 6-
9-2023, DJE
de 6-
9-2023)
.

No tocante à

alegação de que o
Agravo Interno
interposto pelo réu

(
ID. 184332183
) não foi analisado
,
já ocorreu o julgamento, conforme
acórdão
com
ID. 191876687
. Diante disso, ficam
prejudicado
s
os
seus
Embargos de Declaração, por ausência de interesse recursal.

P
elo exposto
,
julgo prejudicado
s

os Embargos de Declaração do r
éu e dou parcial provimento ao
s do
autor
, parar suspender a multa de 2% sob
re
o valor atualizado da causa
,
aplicad
a
no Agravo Interno

com
ID. 185819668.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024